Tribunal: TJDFT
Processo: 0749202-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. CONTRATO PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES DE EDIFÍCIO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PANDEMIA DA COVID-19. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por condomínio edilício contra prestadora de serviço, em razão de atraso no cumprimento das obrigações contratuais mantidas entre as partes.

2. Na hipótese, as partes firmaram negócio jurídico para a manutenção e modernização dos elevadores do condomínio edilício, contudo, os serviços foram prestados, imotivadamente, fora o prazo convencionado, o que caracteriza o inadimplemento da pessoa jurídica contratada.

3. A alegação genérica de que os sucessivos atrasos correram em razão da pandemia da Covid-19 não merece prosperar quando desprovidas que quaisquer provas para corroborar com a suposta ausência de equipamentos e materiais para executar o serviço contratado.

4. Ante o inadimplemento, a pessoa jurídica prestadora de serviço se comprometeu, por meio de e-mail remetido por seu preposto, a isentar o condomínio das prestações de manutenção dos elevadores referentes a agosto a dezembro de 2022, bem como abater proporcionalmente as mensalidades de manutenção no período que os elevadores estiveram parados para a execução dos serviços da modernização. Assim, é devida a restituição ao condomínio dos valores indevidamente cobrados e pagos.

5. Segundo entendimento do c. STJ, fixado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 971), no contrato de adesão, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do consumidor, deverá ela também ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do fornecedor. Embora o julgamento da Corte Superior tenha se referido especificamente aos contratos mantidos entre comprador e construtora/incorporadora, a ratio decidendi é aplicável a todas as relações de consumo, tal como a existente no caso em análise. Precedentes.

6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.